Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713858-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO AGRAVADO: DIGISELO BRASIL COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SEGURANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio da petição anexada ao Id. 21719799 JUAN JOSE PEREIRA HERREIRO, parte agravante, noticia ter havido o julgamento da ação junto à Vara de origem e requereu a desistência do recurso. Em sendo assim, homologo a desistência e nos termos do art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado a análise do presente recurso, ante a perda do objeto verificado. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de novembro de 2020 13:44:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator